Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000449-73.2020.8.07.0005 RECORRENTE: DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS FORMULADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FASE DO ART. 402 DO CPP. REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. PREJUÍZO CONSTATADO. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações defensivas contra sentença condenatória pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal (por cinco vezes). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Debate-se, enquanto preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de não ter havido deliberação sobre pedido de diligências formulado tempestivamente em audiência, na fase do art. 402 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A Constituição Federal assegura aos litigantes, tanto em processos judiciais quanto administrativos, o direito fundamental à ampla defesa, garantindo o uso de todos os meios probatórios legalmente admitidos. 3.1. Por força de lei, não é dado ao juiz proferir sentença sem antes apreciar os requerimentos de produção de provas, cuja decisão – sobretudo pelo indeferimento – deve se dar de forma motivada, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 4. Reconhece-se a nulidade da sentença que julga o processo sem apreciar requerimento de diligências deduzido de forma oportuna, na fase do art. 402 do CPP, especialmente quanto preteridas as tentativas da parte interessada de sanar a omissão e ver apreciado o pedido. Cerceamento de defesa configurado. 5. Concebe-se prejuízo como justificativa da declaração de nulidade da sentença (art. 563 do CPP) quando a medida probatória requerida – e não apreciada – era, ao menos em tese, útil diante da tese defensiva sustentada, não contava com oposição do Ministério Público e formulada por escrito nos autos por determinação do juízo, com promessa de deliberação prévia à apresentação das alegações finais. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recurso da corré prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por contradição e omissão no acórdão impugnado; b) artigo 573, § 2o, do CPP, afirmando que deveria ter sido determinada a realização de prova imprescindível para o deslinde da causa, e não apenas o retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de diligência formulado, diante do cerceamento de defesa configurado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois entende o STJ que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo que tange à mencionada contrariedade ao artigo 573, § 2o, do CPP, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020